Tribunal: TJDFT
Processo: 0700113-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ROUBOS. AUSÊNCIA DE CONEXÃO ESPACIAL. CRIMES PERPETRADOS COM MODO DE EXECUÇÃO DIVERSO E COM AUSÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS. CONTINUIDADE DELITIVA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Código Penal Brasileiro adotou, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, para o reconhecimento da continuidade delitiva, a Teoria Objetivo-Subjetiva ou Mista, segundo a qual, além da mesma espécie de crimes, praticados em semelhantes condições de tempo, lugar e modus operandi, exige-se também a unidade de desígnios ou vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos. Precedentes.
2. Em que pese os crimes sejam da mesma espécie (roubos), cometidos em curto espaço de tempo entre eles (oito dias), as circunscrições foram diferentes, pois o primeiro crime foi realizado em Taguatinga/DF e o segundo no Gama/DF. Os comércios onde o agravante efetuou os crimes eram diferentes. Até mesmo os bens roubados são diversos e, por fim, foram praticados contra vítimas diferentes.
3. As circunstâncias apontadas indicam que, ao cometer o crime posterior, o apenado não se aproveitou das mesmas oportunidades ou relações decorrentes do delito antecedente, não havendo unidade de desígnios.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.